Tribunal: STF
Processo: RHC 60080
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-27
Data de publicação: 1982-08-27

Ementa:
PRAZO. INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. TRAFICO DE
ENTORPECENTE. LEI DE TÓXICOS, ART. 23. - ESTABELECENDO O ART. 23 DA
LEI DE TÓXICOS O PRAZO DE OITO DIAS PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA
DE JULGAMENTO, ESTA EVIDENTE, NA ESPÉCIE, O EXCEDIMENTO DAS PAUTAS
LEGAIS, SEM QUE A DEMORA SEJA IMPUTADA A INTERESSE DA DEFESA.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" PROVIDO.